Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Execução de sentença. Expedição de mandado, cumprido por oficial de justiça, para pagamento voluntário. CPC 523, §1o.
São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário.